Tribunal: TJDFT
Processo: 0751615-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DO CONTEXTO FINANCEIRO GLOBAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, autorizou o parcelamento das custas e determinou a emenda à petição inicial, sob o fundamento de renda superior a cinco salários mínimos, sustentando a agravante insuficiência financeira diante de elevados descontos e despesas essenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, considerando a presunção de hipossuficiência e o contexto financeiro global da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.
4. A renda bruta, isoladamente considerada, não afasta a presunção de insuficiência, sendo necessária a análise da renda líquida, dos descontos obrigatórios e do grau de endividamento.
5. A comprovação de despesas essenciais relevantes, como moradia e serviços básicos, evidencia comprometimento da renda e reforça a alegação de incapacidade financeira.
6. A ausência de patrimônio expressivo ou padrão de vida incompatível com a hipossuficiência impede a descaracterização da presunção legal.
7.A constituição de advogado particular não constitui óbice à concessão da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural presume-se verdadeira até prova concreta em sentido contrário.
2. A aferição da capacidade econômica deve considerar o contexto financeiro global, e não apenas a renda bruta.
3. A existência de advogado particular não afasta o direito à gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1956735, Rel. Renato Scussel, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão 2085854, Rel. Antonio Fernandes da Luz, j. 28.01.2026.